Tribunal: TJES
Processo: 0005410-66.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005410-66.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO ALMEIDA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005410-66.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO ALMEIDA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há nulidade na abordagem dos guardas municipais, visto que, conforme entendimento do STJ, os Guardas Municipais são competentes para prender quem quer que esteja encontrado em flagrante delito, o que também vai ao encontro do art. 301 do CPP. 2. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005410-66.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO ALMEIDA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa busca pela nulidade do processo tendo em vista a abordagem dos guardas municipais, sob a tese de incompetência dos servidores.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos, vejamos:

No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere a alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal. (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 10/07/2022, na Rua Sinval de Moraes, Centro de Vila Velha/ES, o denunciado, consciente e voluntariamente, trazia consigo, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, 16 (dezesseis) pinos de substância análoga a “cocaína”, e 15 (quinze) pedra de substância análoga a “crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Inicialmente, busca a defesa pela nulidade do processo, uma vez que os integrantes da guarda municipal não possuem competência para atuar como polícia, assim como para realizar abordagens aos civis.

Todavia, conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, os integrantes da guarda municipal, por mais que não tenham atribuição de policiamento ostensivo, tais agentes podem atuar em situação de flagrante delito, respaldado no comando legal do art. 301 do CPP (AgRg no HC n. 876.149/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.).

Posto isto, reputa-se lícita a atuação da guarda municipal, ainda que não relacionada diretamente à necessidade de tutelar os respectivos usuários dos bens, serviços e instalações municipais, visto que, em patrulhamento de rotina pela região, quando os agentes públicos avistaram o recorrente em atitude suspeita de mercancia ilícita, estavam diante do visível estado flagrancial, justificando-se assim a atuação de seus integrantes.

Ademais, faço notar que, como bem elucidou o STJ, se qualquer um do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, conforme art. 301 do CPP, quem dirá o agente público defensor da segurança pública, como as Guardas Municipais.

Diante de tais considerações, não há que se falar em ilegalidade na atuação dos agentes de segurança pública, no presente flagrante delito.

Passo à análise no tocante ao pleito pela absolvição do apelante por ausência de autoria e materialidade.

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo laudo de exame químico (fl. 75), auto de apreensão (fl. 14), boletim de ocorrência (fls. 26/28), relatório final do inquérito policial (fls. 34/38) e termos de declaração (fls. 08/11), senão vejamos:

“(...) QUE: A EQUIPE DE MOTOPATRULHA COMPOSTA PELOS GMS MARTINELLI, PENEDO E GARCIA, EM PATRULHAMENTO PREVENTIVO EM LOGRADOURO PUBLICO, ADENTRARAM NA RUA SINVAL MORAES NA RUA DO LIXO II, LOCAL CONHECIDO POR INTENSO TRAFICO DE ENTORPECENTES E AVISTARAM DOIS MORADORES DE RUA COM UM CARRINHO NO INICIO DA RUA MEXENDO EM SEUS PERTENCES DE FORMA CONTINUA E DEMONSTRANDO MUITO NERVOSISMO NO LOCAL. EXISTIAM ALGUMAS PESSOAS QUE APARENTEMENTE QUERIAM FAZER A COMPRA DE ENTORPECENTES NO LOCAL E AO VISUALIZAR A GUARNIÇÃO, SE EVADIRAM DO LOCAL RAPIDAMENTE. DE IMEDJATO A EQUIPE COLOCOU OS DOIS ABORDADOS EM POSIÇAO DE REVISTA E A INICIOU COM 0 PRIMEIRO ABORDADO NÃO ENCONTRANDO NADA COM ELE. LOGO APOS, FOI REALIZADO A REVISTA NO SEGUNDO ABORDADO E ESCONDIDO NO BOLSO DE SUA BLUSA CINZA DE MANGA COMPRIDA FOI ENCONTRADO UMA SACOLA FECHADA COM UMA CARGA COMPLETA DE PRODUTO ANALOGO A COCAINA. E NO MESMO BOLSO FOI ENCONTRADO UMA QUANTIDADE DE SUBSTANCIA ANALOGA A CRACK, EMBALADAS EM SACOLAS DE C0L0RAcA0 VERMELHA E AZUL. DIANTE DO OCORRIDO, A EQUIPE REALIZOU BUSCAS NAS PROXIMIDADE PARA TENTAR LOCALIZAR MAIS ENTORPECENTES. APOS AS BUSCAS, A EQUIPE NAO LOGROU EXITO NA BUSCA REALIZADA. DIANTE DOS FATOS, 0 MATERIAL APREENDIDO E 0 CONDUZIDO FORAM ENCAMINHADOS PARA A DELEGACIA DA SEGUNDA REGIONAL PARA SEREM APRESENTADOS PARA A AUTORIDADE DE PLANTAO. FOI NECESSARIO 0 USO DE ALGEMAS PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FISJCA DO CONDUZIDO E DA EQUIPE QUE REALIZOU A CONDUÇÃO. 0 SR. ALEXSANDRO ALMEIDA DE JESUS NAO APRESENTAVA NENHUMA LESAO APARENTE. QUE INFORMA QUE EM RELAÇAO AO CONDUZIDO LIBERADO, APOS ENTENDER 0 CONTEXTO DA SITUAGAO, ESTE FOI IMEDIATAMENTE LIBERADO, VISTO QUE NADA DE ILICITO FOI ENCONTRADO COM ELE, DIZENDO AINDA QUE 0 CONDUZIDO, AINDA NO PROCEDIMENTO DE ABORDAGEM, ADMITIU QUE PORTAVA A DROGA E . QUE VENDERIA NA BAIRRO PRAIA DA COSTA (...)” (Depoimento do Guarda Municipal Fabio Martinelli de Oliveira, em esfera policial – às fls. 08/09)

Importante ressaltar que as declarações prestadas pelo Guarda Municipal Fabio, foram corroboradas pelo depoimento do outro agente presente no flagrante, Ronivaldo Penedo de Lima, que, em juízo, ambos reafirmaram toda dinâmica do fato narrado, no qual passaram pelo local conhecido por seu intenso tráfico de drogas, visualizando o acusado, outro indivíduo e mais quatro pessoas, as quais se evadiram assim que perceberam a presença dos agentes.

Em prosseguimento ao relato, os guardas conseguiram fazer a abordagem em Alexsandro e no outro indivíduo, sendo encontrado com o apelante, dentro de seu bolso esquerdo da jaqueta, as quantidades dos entorpecentes de “cocaína” e “crack”, quantidades e formato de embalo que evidenciaram a traficância no local.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estavam praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos guardas municipais que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, visto que claramente estavam em flagrante delito vendendo e guardando os entorpecentes.

Sendo assim, entendo não assistir razão à defesa ao pugnar pela absolvição do acusado, uma vez que restaram evidenciados que o mesmo traficava drogas na região.

Destaco que os depoimentos prestados pelos guardas municipais, que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório, além do fato de possuírem presunção de veracidade e legitimidade (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação como incurso no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Isto posto, mantenho inalterado os termos da sentença.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.